Tribunal: STF
Processo: ARE 1520973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DAS DEFESAS. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMAGENS DO COMÉRCIO ILÍCITO PERPETRADO QUE, SOMADAS AO RELATO HARMÔNICO E UNÍSSONO DOS POLICIAIS, DEIXA CLARO O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRIMEIRO APELANTE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES. PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELANTE QUE NÃO CONFIRMOU A PRÁTICA DELITIVA. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA A QUE SE REFERE O ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INSURGENTE REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO INALTERADAS. APELANTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES. SEGREGAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO, POR FIM, DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO. RECURSO PROVIDO TÃO SOMENTE NO PONTO.



    SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ TOMADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO, POR FIM, DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica e do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente